Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Execução penal. Erro material no relatório da situação processual executória. Demora. Constrangimento ilegal. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega demora nana correção de erro material no relatório da execução penal e consequente readequação das frações de cumprimento de pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a demora na tramitação da execução penal, após reconhecido erro material no relatório de situação processual, configura constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir
3. Havendo erro material no relatório da situação processual executória quanto à data do crime, que influencia as frações para progressão de regime e livramento condicional, a demora na correção desse configura constrangimento ilegal, pelo risco de submeter o paciente a regime mais severo do que o legalmente previsto.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.